Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-31.2019.8.11.0024
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000914-31.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), POUSADA ESTANCIA LAURA DE VICUNA LTDA - CNPJ: 02.109.975/0001-88 (APELADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA. DESCONTO CONDICIONADO À PONTUALIDADE. PAGAMENTO EM ATRASO. PERDA DO BENEFÍCIO. DESCONTO PROPORCIONAL CONCEDIDO POR LIBERALIDADE. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO. REPETIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito, condenando-a à restituição em dobro de valores supostamente cobrados a maior em contrato de crédito rural, sob o fundamento de não aplicação integral do bônus de adimplência de 45% previsto contratualmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a não aplicação integral do bônus de adimplência de 45% sobre os encargos contratuais configura cobrança indevida quando comprovado que as parcelas foram quitadas após a data de vencimento.

III. Razões de decidir

3. O contrato prevê expressamente a concessão do bônus de adimplência como benefício condicionado ao pagamento pontual das parcelas, caracterizando-se como prêmio por adimplemento tempestivo.

4. O laudo pericial demonstrou que, nas parcelas em que o desconto aplicado foi inferior a 45%, houve pagamento em atraso, ainda que por poucos dias, circunstância suficiente para afastar a exigibilidade do bônus integral.

5. A concessão de desconto parcial, mesmo diante da mora do devedor, configurou liberalidade da instituição financeira, inexistindo obrigação contratual de manutenção do benefício em caso de inadimplemento.

6. Ausente ilicitude na cobrança dos encargos conforme a data efetiva do pagamento, não se configura indébito, tampouco se justifica a repetição de valores, simples ou em dobro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.
Invertido os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
: “O bônus de adimplência previsto em contrato de crédito rural constitui benefício condicionado ao pagamento pontual da obrigação, sendo legítima a sua não aplicação integral quando constatado pagamento em atraso, inexistindo cobrança indevida ou direito à repetição de
indébito.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada por
POUSADA ESTÂNCIA LAURA DE VICUÑA LTDA - ME.

Prolatada a sentença (ID.
321664955
), nos termos:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por POUSADA ESTÂNCIA LAURA DE VICUÑA LTDA. em face de
BANCO DO BRASIL S/A, para CONDENAR a instituição financeira ré a restituir à parte autora, na forma dobrada, a quantia de R$ 297.344,48 (duzentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao dobro do valor de R$ 148.672,24 apurado na perícia judicial. Este montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso indevido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida no ID 83333150, determinando a exclusão e/ou abstenção definitiva de inscrição do nome do terceiro interessado, EDEMIL DE MELLO CURVO, nos cadastros de proteção ao crédito, com relação ao contrato objeto desta lide.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários periciais adiantados pela autora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, §
2º, do Código de Processo
Civil
.
”

Em suas alegações recursais (ID.
321664959
),
o
Banco do Brasil
apelante
,
sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
, argumentando que a perícia contábil, embora tenha apontado diferenças nos percentuais de desconto, confirmou que as parcelas onde o bônus foi inferior a 45% referem-se a pagamentos realizados em atraso (inadimplência)
, ou seja, fora do prazo de vencimento
.

Alega que o contrato e seu aditivo preveem expressamente que o desconto de 45% sobre os encargos básicos e adicionais é um prêmio por pontualidade, condicionado ao pagamento até a data do vencimento.

Aduz que, conforme demonstrado nos extratos e no próprio laudo pericial, houve atrasos nos pagamentos, o que justifica a aplicação de descontos proporcionais ou a perda do bônus integral, não havendo que se falar em cobrança indevida ou repetição de indébito. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da repetição em dobro.

Requer o provimento do recurso para seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID.
321664965
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
cuida-se de

Ação de Repetição de Indébito ajuizada por POUSADA ESTÂNCIA LAURA DE VICUÑA LTDA. em face de BANCO DO BRASIL S/A
.

Narra a autora
que firmou em junho de 1998, um contrato de crédito rural com vencimento para junho de 2008 e posteriormente, tal contrato foi aditado em outubro de 2010 com novo saldo devedor e novos termos. No entanto, a partir da renegociação é indicado que a instituição financeira não aplicou o bônus de adimplência sobre as parcelas pagas dentro da data do vencimento, em que o desconto deveria ser na ordem de 45% sobre os encargos básicos e adicionais devidos.

Desta forma afirma que
, apesar de ter honrado com a pontualidade, o banco réu, no período compreendido entre setembro de 2012 e setembro de 2018, deixou de aplicar a integralidade do referido desconto, efetuando débitos a maior em sua conta corrente. Pleiteia, assim, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

O
banco
r
equerido
, devidamente citado, apresentou contestação
argumenta inicialmente pela não aplicabilidade do código de defesa do consumidor

e da inversão do ônus da prova, pois no artigo 06º do mesmo código de defesa, dispõe

que o juiz pode reverter o ônus da prova em favor do consumidor, além disso, discorre que no presente caso do Requerente, não possui requisitos para a inversão da prova.

Explica que as cobranças vêm sendo realizadas da forma pactuada entre as partes, onde, não há nenhum fundamento nos pedidos realizados pelo autor na referida demanda processual.

Defende a pacta sunt servanda e a legalidade dos encargos cobrados e praticados e nem pela indenização por dano material.

Em sentença, o magistrado de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos
iniciais, condenando a instituição financeira a restituir à autora, em dobro, a quantia de R$ 297.344,48 (duzentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente à suposta não aplicação do bônus de adimplência de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre os encargos contratuais, conforme apurado em perícia judicial.

Insurge-se a instituição financeira contra a sentença reafirmando
que as parcelas onde o bônus foi inferior a 45% referem-se a pagamentos realizados em atraso (inadimplência)
, conforme os apontamentos do laudo pericial.

A controvérsia cinge-se à regularidade da aplicação dos encargos financeiros na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 98/00213-9 (atual 13/18208-0) e seu aditivo, especificamente quanto à concessão do bônus de adimplência de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre os encargos básicos e adicionais.

Extrai-se dos autos, dos fundamentos da sentença recorrida
,
observa-se que o juízo
a quo
,
baseando-se nas conclusões finais do laudo pericial, entendeu que o Banco deixou de aplicar o desconto contratual em diversas parcelas, determinando a repetição em dobro do indébito.

O contrato firmado entre as partes
(ID.
321664863
)
prevê, na cláusula denominada "REDUÇÃO DE ENCARGOS BÁSICOS E ADICIONAIS", que o mutuário faria jus a um rebate (desconto) de 45% sobre os encargos, condicionado ao pagamento da parcela até a data de seu vencimento.

Trata-se, portanto, de um benefício por pontualidade.

Ao examinar o Laudo Pericial (ID
321664926
), observa-se que o Sr. Perito, ao responder aos quesitos e analisar a evolução da dívida, constatou que, de fato, em diversos meses o desconto aplicado foi inferior a 45%. Todavia, o próprio
expert
esclarece a razão dessa divergência ao tabular os pagamentos.

No Quadro 3 do Laudo Pericial ("Apuração do percentual de desconto pontualidade
– Parcelas 01 a 09
"), o Perito demonstra explicitamente a existência de "Dias de Atraso". Vejamos exemplos citados no laudo:

Observa-se da p
arcela vencida em 01/01/2012: Paga em 03/01/2012 (1 dia de atraso considerando feriado/dia útil) – Desconto aplicado: 44,58%.

Parcela vencida em 01/02/2012: Paga em 07/02/2012 (6 dias de atraso) – Desconto aplicado: 44,58%.

Fica evidente que a premissa para a concessão do bônus integral – a pontualidade – não foi cumprida pela Apelada nas parcelas objeto da reclamação. O bônus de adimplência possui natureza de cláusula penal invertida ou prêmio, cuja exigibilidade depende estritamente do cumprimento da obrigação no tempo e modo contratados.

Desta maneira, observa-se que as parcelas pagas dentro de seus respectivos vencimentos, houve a exata aplicação do benefício de desconto de adimplência de 45%. Mas, se
o pagamento ocorre após o vencimento, ainda que com poucos dias de atraso, descaracteriza-se a pontualidade, cessando a obrigação da instituição financeira de conceder o desconto integral de 45%.

O fato de o Banco ter concedido descontos parciais ou proporcionais, mesmo diante do atraso (como apontado no laudo, descontos de 44,58% ou outros percentuais), configura mera liberalidade ou cálculo
pro
rata
que, em verdade, beneficiou o devedor, que contratualmente poderia ter perdido a totalidade do bônus.

Não se sustenta, portanto, a tese de cobrança indevida. A "cobrança a maior" apontada na conclusão do laudo decorre de uma simples comparação aritmética entre o desconto de 45% e o desconto efetivamente aplicado, desconsiderando-se, contudo, o fato gerador da perda do benefício: a mora do devedor.

O laudo pericial e os extratos acostados aos autos comprovam que, nas
competências em que o desconto não atingiu o patamar de 45%, houve o pagamento a
destempo
.

Neste importe, lembra-se que o
contrato faz lei entre as partes (
pacta sunt servanda
), e a cláusula de bonificação é clara ao exigir a adimplência pontual.

Nesse sentido, inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu no exercício regular de seu direito ao cobrar os encargos conforme a data do efetivo pagamento, não há que se falar em indébito, tampouco em repetição de valores, seja na forma simples, seja na forma dobrada. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença, que decidiu em sentido contrário aos termos consignados no laudo pericial.

Ante o exposto, conheço do recurso

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e
julgar IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Em razão da reforma do julgado,
inverto o ônus
da
sucumbência
, condenando a parte Apelada (Autora) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026